Tribunal: TJSP
Processo: 2061728-13.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
GRATUIDADE PROCESSUAL. Imóvel. Compromisso de compra e venda. Ação de resolução deste. Benesse postulada por pessoas naturais que se qualificam como se achando em dificuldades financeiras. Acordo das partes. Perda do objeto recursal. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.